Tribunal: STF
Processo: RE 464217
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Policial militar. Remoção ex officio. Matrícula em instituição pública federal. Possibilidade. Agravo regimental improvido. O servidor público estadual, estudante de universidade pública do Estado, removido de ofício, pode ser matriculado em instituição congênere federal, caso não haja vaga na universidade de origem.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.